Tribunal: TJSP
Processo: 2066870-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR.

Impetração em que se busca a concessão de prisão albergue domiciliar.

Pedido que se trata de mera repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal (prisão domiciliar diante da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça), nada de novo sendo acrescentado nesta impetração a justificar

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR.

Impetração em que se busca a concessão de prisão albergue domiciliar.

Pedido que se trata de mera repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal (prisão domiciliar diante da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça), nada de novo sendo acrescentado nesta impetração a justificar seu processamento. Dispensado maior aprofundamento de questão, que será analisada por esta C. Câmara no julgamento da ação constitucional em trâmite.

Indeferimento in limine.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2066870-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante ADRIANA PANSICA
e Paciente CLOVIS DAROLT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por não possível de
conhecimento, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248
do RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066870-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.896
2
HABEAS CORPUS No 2066870-95.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogada Adriana Pansica.
Paciente: CLOVIS DAROLT.
Origem: Vara das Execuções Criminais.
Comarca: Araçatuba.

VOTO no 17.896.
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
ALBERGUE DOMICILIAR.
Impetração em que se busca a concessão de
prisão albergue domiciliar.
Pedido que se trata de mera repetição do
apresentado em outro writ, com idêntica
declaração de espécie de constrangimento
ilegal
(prisão
domiciliar
diante
da
Recomendação 62 do Conselho Nacional de
Justiça), nada de novo sendo acrescentado
nesta impetração a justificar seu processamento. Dispensado maior aprofundamento de questão, que será
analisada por esta C. Câmara no julgamento da
ação constitucional em trâmite.
Indeferimento in limine.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066870-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.896
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/04), com pedido liminar, proposta pela Advogada Adriana
Pansica, em face da autoridade coatora, Vara das Execuções
Criminais de Araçatuba, em benefício de CLOVIS DAROLT.

Consta que o paciente está preso, cumprindo
pena na Penitenciária de Lavínia, argumentando que ele tem
diabetes e pressão alta, portanto, dentro do grupo de risco,
razão pela qual, nos termos da RECOMENDAÇÃO 62 do
Conselho Nacional de Justiça, o paciente deve ser colocado
em PRISÃO ALBERGUE DOMILIAR, o que aqui se postula.
Pretendem, em favor dele, a concessão de
PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. No mérito, aguardam
confirmação da liminar eventualmente deferida.
Observa-se, de início, que o presente writ foi
distribuído
por
prevenção
ao
“Habeas
Corpus”
no
2066139-02.2020.8.26.0000, ajuizado pela mesma impetrante
em favor do ora paciente, com os mesmos argumentos
trazidos nesta impetração, nada de novo sendo, aqui,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066870-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.896
4
apresentado, não se justificando, assim, o seu processamento.
É o relatório.
A
presente
ordem
é
manifestamente
improcedente, por ser, o pedido deduzido, mera reiteração do
formulado no “Habeas Corpus” mencionado, conforme acima
relatado, cuja liminar é apreciada neste data (13.04.2020),
destacando que os argumentos, aqui deduzidos, no possível
de conhecimento, serão, ali, devidamente apreciados.
Do exposto, pelo meu voto, por não possível
de conhecimento, INDEFIRO LIMINARMENTE a inicial, na
forma do artigo 248 do RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR